Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-12.2018.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000490-12.2018.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CATIUSCIA SOUZA ALVES e outros Advogado(s): GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À FROTA MUNICIPAL. COBRANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ABASTECIDOS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PARA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de combustíveis em face de Município, decorrente de contrato administrativo celebrado mediante Pregão Presencial nº 50PP/2017 e Contrato nº 168/2017, para abastecimento da frota municipal. A autora sustenta ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais, pleiteando o pagamento de notas fiscais e documentos de abastecimento no valor atualizado de R$ 474.366,76, além de indenização por perdas e danos e danos morais. A sentença limitou a condenação apenas aos documentos que identificavam o veículo abastecido, afastando a cobrança de comprovantes genéricos e rejeitando o pedido de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir do Município o pagamento de notas de abastecimento que não identificam o veículo da frota municipal beneficiado; e (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual alegado é suficiente para configurar dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica contratada. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo exige prova robusta e individualizada da efetiva prestação do serviço ou entrega do bem à Administração, em respeito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público. Em contratos de fornecimento de combustível à frota pública, a identificação do veículo abastecido, bem como outros elementos mínimos de controle, constitui requisito essencial para assegurar a rastreabilidade do gasto público e permitir a fiscalização da destinação do insumo. Documentos genéricos de abastecimento ou notas promissórias que não discriminam o veículo beneficiário impedem a verificação da efetiva utilização do combustível pela Administração, comprometendo a comprovação do fato constitutivo do direito do credor. A tese de enriquecimento sem causa da Administração pressupõe prova inequívoca do proveito obtido pelo ente público, o que não se verifica quando inexistem elementos mínimos que demonstrem a destinação do combustível à frota municipal. O ônus de comprovar o fornecimento regular e individualizado do combustível incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu em relação aos documentos genéricos apresentados. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, sendo necessária demonstração de efetivo abalo à honra objetiva, à imagem ou ao crédito no mercado. Inexistindo prova de prejuízo à reputação comercial da empresa ou de conduta dolosa ou abusiva por parte da Administração, mostra-se incabível a indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança decorrente de contrato administrativo de fornecimento de combustível exige comprovação individualizada do abastecimento, com identificação do veículo beneficiado, a fim de garantir o controle e a legalidade do gasto público. Documentos genéricos de abastecimento, sem indicação do veículo da frota municipal, não comprovam o efetivo fornecimento à Administração e não autorizam a condenação do ente público ao pagamento. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, não gera direito à indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000490-12.2018.8.05.0139, em que figuram como apelante CATIUSCIA SOUZA ALVES e outros e como apelada MUNICIPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator